Tribunal: STF
Processo: ARE 1579116
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. INSURGÊNCIA CONTRA O PARCELAMENTO DA REMUNERAÇÃO, DURANTE PERÍODO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO POR SUBSÍDIO, PREVISTO NAS LCS 774/21 E 777/21. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. NÃO ACOLHIMENTO. PAGAMENTO FRACIONADO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR QUE NÃO SE COADUNA COM O REGIME DE SUBSÍDIO, INSCULPIDO NO ART. 39, §4º, DA CF/88. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS N. 5037493-86.2024.8.24.0018 E 5017537- 21.2023.8.24.0018. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X e 39, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No mérito, dispôs a Lei Complementar n. 777/2021: [...]



    Como visto, a partir de janeiro de 2022, o Estado de Santa Catarina implementou o regime remuneratório de subsídio para os servidores ocupantes dos cargos de agente penitenciário (polícia penal) e de agente de segurança socioeducativo.



    A norma previu o parcelamento dos efeitos financeiros do valor do subsídio em duas etapas, uma em janeiro/2022 e outra em julho/2022.



    Visando o complemento do salário nesse período de janeiro a julho, esclareceu o réu que "a fórmula para o cálculo do valor do subsídio de cada um dos servidores a ser pago nos meses de janeiro a junho de 2022 é a seguinte = [(VALOR DO SUBSÍDIO 100% DE JULHO/2022 - REMUNERAÇÃO EM DEZEMBRO/2021)/2] + REMUNERAÇÃO DE DEZEMBRO/2021". O que ocasionou diferenças salariais, em razão das verbas individuais recebidas por cada servidor no mês de dezembro/2021. [...]



     In casu, o autor é concursado no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo. De acordo com os contracheques, de fato, há diferença salarial entre os valores pagos e o devido.



    Dessarte, reconhecida a inconstitucionalidade do art. 78 da LC 777/2021, fazjus o autor ao recebimento integral do subsídio a contar de janeiro/2022 até o implemento integral ocorrido em julho/2022, compensando-se eventuais valores recebidos a título de vencimentos que não podem ser cumulados com o subsídio. [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente